Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005110-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 020.875.151-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SAID DE SOUZA RIOS - CPF: 126.350.595-35 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA - CPF: 106.369.243-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005110-43.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE DOMICILIAR –MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005110-43.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tattiely Gonçalves de Souza Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em 05/12/2023, estando a sofrer constrangimento ilegal, pois faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de 3 crianças menores.

O pedido liminar foi indeferido (id. 205051159).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 205470212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 208745191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005110-43.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, a paciente foi presa preventivamente em 05/12/2023, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e extorsão mediante sequestro.

Nesta impetração, pretende-se a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente
Tattiely Gonçalves de Souza Oliveira
, ao argumento de que ela é genitora de três crianças menores de idade.

Não obstante, assim como exposto na decisão liminar, a temática da prisão domiciliar não foi submetida à análise do juiz da causa, pois conforme se extrai dos autos juntados, a defesa da paciente requereu apenas a liberdade provisória, sem tecer nenhum argumento, tampouco requerimento da benesse aqui pretendida.

Neste contexto, a apreciação do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente supressão de instância, porquanto não deliberada na origem.

Neste sentido:

[...] Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito. [...] (TJMT, HC 1008203-14.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024).

Ademais, ressalta-se que esta não é a primeira impetração em favor da paciente, uma vez que no
habeas corpus
n. 1002233-33.2024.8.11.0000, indeferi a petição inicial, após intimar o impetrante para juntar cópia da decisão que analisou o pedido de prisão domiciliar, o que não foi cumprido.

Nesta impetração, o impetrante apresentou apenas cópia integral da ação penal, na qual não foi possível identificar decisão sobre eventual concessão de domiciliar em favor da paciente.

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024